Tribunal: TJDFT
Processo: 0722621-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPOSIÇÃO DE CONDÔMINO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. RETRATAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a obrigação de fazer e a indenização por danos morais. Recurso do autor visando à majoração da condenação por danos morais, bem como, à reforma da sentença no que tange à extinção de parte do pedido sem julgamento de mérito.
2 – Preliminar. Coisa julgada. A coisa julgada se caracteriza pela reprodução de ação que já foi decidida por sentença transitada em julgado (art. 337, § 4o, do CPC). O caso em exame, ainda que possua pedido e causa de pedir idênticos aos constantes do processo de no 0742498-89.2019.8.07.0016, é composto de partes distintas, de modo que inexiste coisa julgada.
3 – Preliminar nulidade da sentença. Fundamentação e prova. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. O importante é que não haja questão pendente de julgamento, o que não ocorreu no caso em exame. A fundamentação da sentença segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Legitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso da discussão sobre responsabilidade civil de condomínio em face de condômino.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. Valor da indenização. Colocação de câmara em área comum, voltada para a entrada da residência do autor, com violação à privacidade do autor. Medida que não foi adotada em relação aos demais condôminos. Embora a medida seja um ato privado da síndica, o condômino falhou em coibir tal conduta abusiva. A condenação fixada na origem (R$ 1.000,00) levou em consideração apenas o dano decorrente de violação de direitos de privacidade e intimidade com a instalação de câmera, a mando do réu, voltada para o apartamento do autor. Contudo, na assembleia, foram proferidas palavras ofensivas ao autor, como a afirmação de que era “persona non grata”, e “não sei de que buraco que ele saiu”, sinalizando uma opção em defesa da síndica em um conflito entre aquela e o autor. Note-se que a assembleia é uma reunião do interesse de toda a coletividade e como tal deve primar pela neutralidade, coibindo agressões pessoais em conflitos particulares. Assim, dadas as particularidades do caso, o condomínio foi conivente com as agressões, de modo que deve responder pelas ofensas. Assim, é de se majorar a indenização para abranger também o dano oriundo das ofensas em assembleia condominial. Nesse quadro, fixa-se a indenização em R$ 2.000,00, valor que se mostra mais adequado às peculiaridades do caso concreto.
6 – Obrigação de fazer. Retratação pública. A retratação é atitude espontânea de quem, subjetivamente, entende ser indevida a prática de uma agressão ou conduta inadequada. Seria de todo conveniente que o condomínio, em nome da pacificação interna da comunidade reavaliasse os fatos que resultaram na ofensa ao autor. Contudo, impor a retratação por decisão judicial não se coaduna com a natureza daquela, antes agravando mais o conflito, mesmo porque ela nunca será, de fato, uma retratação. Chega a ser mesmo impossível compelir as pessoas a participarem da pretendida assembleia de retratação. Assim, rejeita-se a pretensão em condenação de obrigação de fazer. Sentença que se reforma para aumentar o valor da condenação.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J